Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-67.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010284-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA registrado(a) civilmente como RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA - CPF: 032.327.951-10 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO INEQUIVOCA DOS REQUISITOS PARA O REEDUCANDO SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO – MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE MANTEVE INERTE NA CONDUÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE DIGNIDADE PROCESSUAL PARA ACELERAR O ANDAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Assim, não ressaindo da prova pré-constituída que o paciente preenche, de forma simultânea, os requisitos para ser progredido ao regime semiaberto, não há como na via estreita do
habeas corpus
acolher a tese defensiva de que o penitente faz jus ao pretendido benefício executório.

3.

Outrossim, inexistindo juízo de valor da d. autoridade impetrada quanto à pretendida progressão de regime, sequer existe ato coator a ser combatido na presente impetração, apresentando-se totalmente inadequada a via eleita, que não se presta a acelerar o andamento do feito correlato, afinal, não há
in casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir do reeducando, na medida em que o só (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo, que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário.

IMPETRANTE

ADMILSON FRANCISCO DE MOURA

PACIENTE

RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
manter-se inerte em relação ao pedido de progressão de regime
proposto pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena n.º
0011404-85.2013.8.11.0042, em que o favorecido nessa ordem cumpre a pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias, no regime fechado.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal propriamente dito, alega o impetrante que o beneficiário neste remédio heroico está
sendo mantido por tempo além do devido em regime mais gravoso do qual faz
jus
, visto que o novo cálculo de pena, elaborado após a homologação de remição de sua pena, aponta que o
requisito objetivo
para a progressão de regime encontra-se satisfeito desde o dia
17/01/2023
.

Nesse sentido, em confusa petição, aparentemente alega que, em razão da inércia
da unidade prisional em acostar o estudo psicossocial, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do implemento do mérito subjetivo para o alcance da progressão,
o MM.º Juiz singular vem mantendo-se inerte em relação aos diversos pedidos de promoção do reeducando ao regime semiaberto protocolados pela i. defesa no processo de origem
.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para o fim de ser imediatamente determinada a “
expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente com monitoramento eletrônico e prazo para comparecer na central de monitoramento instalar o equipamento sob pena de revogação”
(sic); ratificando-se no
mérito
a tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a procuração e os documentos de ID 167402182 ao ID 167406155.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 167806198) e as informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos sob o ID 168075669.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
pela denegação da ordem
(ID 168304196).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, a pretendida progressão do paciente ao regime semiaberto não comporta exame na via eleita, uma vez que é passível de análise mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

Ademais, no caso dos autos, sequer existe prova irrefutável de que o penitente satisfez os requisitos legais para ser agraciado com o benefício executório, pois, mesmo que o impetrante alegue que o favorecido nessa ordem já tenha alcançado o critério objetivo para a progressão e apresente atestados de bom comportamento carcerário,
é imprescindível se verificar o cumprimento do requisito subjetivo
, que não se dá apenas pela análise do atestado de comportamento carcerário.

De mais a mais,
consigno que
a ação de
habeas corpus
constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
.

Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento de processos executivo de pena, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” à análise de determinados pleitos em detrimento de outros tão somente em decorrência de irresignação manejada pela parte perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como pretende o impetrante; pois, neste caso, o que o impetrante procura proteger é a garantia de celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

Nessas condições, carece o impetrante de interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado do
habeas corpus
como subterfúgio para provocar o magistrado singular a impulsionar o processo.

Notadamente, porque, não há
in casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir do reeducando, na medida em que o só (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo,
que, como mencionado, não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário
, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente, sem contar que, acaso pendente alguma ordem de prisão cautelar em face do paciente, ainda que tivesse direito à promoção ao regime mais brando, permaneceria preso por força deste decreto segregatício.

Conquanto não se negligencie a existência de diversas queixas em relação à demora na entrega da prestação jurisdicional, sendo cada vez mais frequente a utilização do
habeas corpus
no intuito de acelerar o andamento processual, induvidoso que esta via não se presta para tal fim,
não se destinando à cura de todos os males processuais
, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU –
REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA A ACELERAR O PROCESSAMENTO OU À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS
– PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE JÁ DEDUZIU PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM SEU BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA”
(TJ-SP 00077771220188260000 SP 0007777-12.2018.8.26.0000, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 12/04/2018, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018). Destaquei.

Por consequência,
na vertente hipótese,
entendo que a impetração deve ser extinta, sem exame do mérito, por total inadequação da via eleita, pois eventual demora na marcha processual não repercute imediatamente no direito de liberdade do paciente
.

Outrossim, não é demais rememorar ao impetrante que o manejo do
habeas corpus
não deve se dar por mera conveniência, ao contrário, como bem salientado pela 6ª Turma do STJ em voto da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, “
não pode ser utilizado como um "super" recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído, é

dizer, o

de impedir ameaça ou violação ao direito de ir

e

vir, nos casos de flagrante ilegalidade, não ocorrente na espécie
.” (STJ – HC 104.273/SP, acórdão publicado no DJe 08/09/2011).

Aliás, avulta da prova pré-constituída que o d. Juízo da Execução Penal não se mostrou indiferente ao pedido da defesa, uma vez que impulsionou o feito para que as medidas necessárias e cabíveis sejam tomadas e
requisitou ao sistema prisional em que se encontra recolhido, relatório de submissão, ou não, do apenado a estudo psicossocial (ID 168075669),
a fim de viabilizar a análise da matéria e a prolação da decisão judicial.

Todavia,
o impetrante sequer aguardou o tempo para tanto, optando por suplicar diretamente a esta Corte de Justiça pela liberdade do paciente, voltando-se a irresignação apenas à suposta demora do juízo singular em apreciar a pretendida progressão do paciente ao regime menos severo.

Importante frisar que
de forma alguma se deve admitir a celeridade do processo a qualquer custo, pois a rápida entrega da prestação jurisdicional não exclui outros direitos fundamentais assegurados, como a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, sendo imprescindível que a segurança jurídica e a razoável duração processual coexistam pacificamente.

Ocorre que, no caso, como relatado pelo próprio impetrante, até o momento, inexiste decisão proferida pela d. autoridade impetrada deferindo ou não o pedido de progressão de regime do reeducando, o que, por óbvio, demonstra a
ausência de ato coator a ser atacado
.

Logo, inexistindo juízo de valor do d. magistrado singular quanto à pretendida progressão do favorecido nessa ordem ao regime semiaberto, impede-se que a matéria seja debatida diretamente nesta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PROGRESSÃO DE REGIME. VISITA PERIÓDICA AO LAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.(...)
O STJ não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício.(...)
”
(AgRg no HC 619.238/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) – destaquei.

Portanto, resta mais do que claro que a presente impetração visa tão somente dar celeridade ao processo executivo de pena, sem considerar as circunstâncias que cercam o feito.

Com tais considerações, estou convencido de que o presente
habeas corpus
deve ser extinto sem exame do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
EXTINGO, SEM EXAME DO MÉRITO,
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA
,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023